Tribunal: TJBA
Processo: 8066975-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066975-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CECILIA PEREIRA LIMA Advogado(s): RICARDO OLIVEIRA FRANCA, RONALDO OLIVEIRA FRANCA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM DIVERSOS DESCONTOS CONSIGNADOS. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de contrato que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais com redução de 90% e parcelamento em três vezes, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante, idosa de 75 anos, sustenta que sua renda bruta é severamente comprometida por 10 (dez) empréstimos consignados, restando-lhe valor insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça, superando o entendimento de primeiro grau que limitou o benefício com base no art. 98, § 5º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é instrumento de concretização do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF/88), militando em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC). 4. O indeferimento ou a limitação do benefício exige a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, não bastando a análise isolada da renda bruta sem considerar os descontos obrigatórios e involuntários que incidem sobre o montante. 5. No caso, os documentos (id 93686387) demonstram que, embora a renda bruta da agravante seja de R$ 4.574,48, o valor líquido disponível é drasticamente reduzido por 10 empréstimos consignados, situando-se em patamar que, somado às despesas naturais da idade avançada (75 anos), caracteriza a impossibilidade de custeio do processo. 6. É irrelevante para a concessão da benesse a contratação de advogado particular, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida real do requerente, especialmente em casos de pessoas idosas cujos proventos são comprometidos por descontos consignados, garantindo-se o acesso à justiça e a preservação do mínimo existencial.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 5º, 99, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8066975-76.2025.8.05.0000, em que figura como Apelante Maria Cecília Pereira Lima e Apelado Banco Votorantim S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator